Tribunal: TJPA
Processo: 0805983-82.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805983-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSTITUTIVA DE GARANTIA ANTECIPADA. OFERECIMETNO DE GARANTIA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA ANTES DA EXECUÇÃO FISCAL. REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE.

1.

É possível ao contribuinte, após o vencimento da obrigação e antes da execução, ajuizar ação para oferecimento de garantia, com a finalidade de obter certidão positiva com efeito de negativa. Precedente do STJ no Recurso Especial Repetitivo n.º1.126.669/RS.

2.

Não há razão para emenda à inicial com a finalidade de adequar a ação ao artigo 303, §1º, do CPC, uma vez que a ação ajuizada tem como objeto apenas o oferecimento de caução para futura penhora em execução fiscal e para obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, para fins de regularidade fiscal.

3.

Recurso conhecido e provido

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimid
ade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Petrobrás Distribuidora S/A
,
contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que concedeu o pleito de tutela antecipada, mas determinou a emenda da inicial por entender que ao caso se aplica a tutela antecipada em caráter antecedente.

Afirma que ajuizou ação para simples oferta antecipada de garantia a futura execução fiscal.

Alega que o objetivo da demanda é única e exclusivamente ofertar garantia antecipada ao débito materializado no Auto de Infração n.º172016510000024-8, a fim de obter certidão positiva com efeito de negativa e que a garantia seja direcionada à futura execução fiscal a ser ajuizada pelo Estado do Pará, oportunidade em que o débito será discutido em embargos à execução.

Diz que não pretende na ação ajuizada discutir o mérito do lançamento tributário, mas apenas ofertar a garantia ao crédito tributário constituído, com a finalidade obter certidão de regularidade fiscal, para dar continuidade as suas atividades.

Informa que o que pretende com a ação é tão somente o oferecimento da garantia antes do ajuizamento da execução fiscal, antecipando os efeitos da penhora e permitindo a obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN e em conformidade com a jurisprudência do STJ evidenciada no tema 237 dos recursos repetitivos, firmada no Recurso Especial nº1.123.669/RS.

Entende que o rito a ser adotado é o procedimento comum ordinário, sem a necessidade de emenda à inicial.

Alega que não é o caso de se aplicar a tutela antecipada em caráter antecedente, pois o seu objetivo é apenas se antecipar ao ajuizamento da execução fiscal, ofertando a garantia que terá os mesmos efeitos da penhora, para posterior oposição dos embargos à execução.

Em razão dos fatos acima, requer o provimento do recurso e, ao final, o seu provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 3259195).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 3476977).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso (id. 3735053).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

De início, conheço do recurso, uma vez que vislumbro presentes os seus pressupostos processuais.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Petrobrás Distribuidora S/A
,
contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que concedeu o pleito de tutela antecipada, mas determinou a emenda da inicial por entender que ao caso se aplica a tutela antecipada em caráter antecedente.

O cerne do recurso cinge-se a definir se é possível ajuizar ação com o objetivo de apenas oferecer garantia antecipada a débito fiscal antes da ação executiva.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º1.123.669/RS, tema 237, é possível ao contribuinte, após o vencimento de sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para o fim de obter certidão negativa com efeito de positiva. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1.
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)2.
Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.
(...)10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ REsp. n.º1.123.669/RS. Primeira Seção. Rel. Min. Luiz Fux. DJ 09.12.2009).

No referido julgamento, foi firmada a seguinte tese:

“É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.”

É exatamente a hipótese dos autos, uma vez que analisando a inicial, percebo que o objetivo da ação foi apenas oferecer garantia antecipada ao débito materializado no Auto de Infração n.º172016510000024-8, para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

Nesse contexto, vislumbro razão ao agravante, uma vez que, de fato, é desnecessária a emenda à inicial, já que a ação ajuizada tem como objeto apenas o oferecimento de caução antecipatória para futura penhora em execução fiscal e, portanto, de cunho satisfativo, nos exatos termos do que decidiu o STJ no repetitivo acima citado.

Dessa forma, entendo que não agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao aplicar ao caso o procedimento do artigo 303, §1º do CPC, pois não há pedido final a ser indicado e nem necessidade de complementação de argumentação pelo contribuinte/agravante.

Consigno que o entendimento firmado pela Corte Superior no REsp 1.123.669/RS, ainda subsiste no Tribunal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE AFASTADA. MEDIDA CAUTELAR. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO QUE VISA A EMISSÃO DE CND E A GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. SATISFATIVIDADE. EXEGESE DO RESP 1123669/RS.
1. "Segundo a mais recente jurisprudência desta Corte, é possível
que a parte recorrente demonstre a ocorrência de feriado local ou
suspensão do expediente forense no momento da interposição do agravo
regimental, para fins de demonstrar a tempestividade do recurso
apresentado" (AgRg no AREsp 581.933/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014).
2.
Consoante precedentes desta Corte, é satisfativa a medida
cautelar proposta pelo contribuinte que visa o oferecimento de
caução para emissão de certidão positiva com efeito de negativa,
visto que a caução dada em garantia seria adequadamente convolada no
porvir em penhora, de modo que a natureza satisfativa torna
desnecessária a postulação da ação principal.

3. Tal exegese se infere do entendimento firmado no REsp 1123669/RS,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe
01/02/2010, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC). Agravo regimental provido. Recurso especial provido. (STJ AgRg no REsp n.º1485356/ES. Segunda Turma. Rel. Min. Humberto Martins. DJe. 12.12.2014). Grifei

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA E ANTECIPAÇÃO DE PENHORA EM FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.1.
"O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de
obter certidão positiva com efeito de negativa"
(REsp 1123669/RS,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1.2.2010, submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/08).
2. Agravo regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp n.º430828/PR. Segunda Turma. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 18.02.2014). Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para excluir da decisão impugnada a determinação de emenda à inicial, nos termos das razões acima.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2021